Tribunal: TJMT
Processo: 1032182-81.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032182-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OSCILAÇÕES NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação regressiva proposta por HDI Seguros S/A contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., visando o ressarcimento de R$ 11.715,53 por danos causados a equipamento elétrico de empresa segurada, devido a supostas oscilações de energia elétrica. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o laudo técnico apresentado pela seguradora é suficiente para comprovar o nexo causal entre as oscilações de energia e o dano causado ao equipamento elétrico.

III. Razões de decidir

3. Os laudos anexados à inicial são superficiais e não possuem a qualificação técnica exigida para tal documentação, sendo insuficientes para comprovar o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e o dano ao equipamento.

4. Ademais, o equipamento foi reparado ou descartado, impossibilitando a realização de prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Inversão dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: “1. Laudo técnico unilateral, superficial e sem qualificação técnica não é suficiente para comprovar o nexo causal entre dano elétrico e falha no fornecimento de energia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação n.o 10228185620198110041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10/02/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida
pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada por HDI SEGUROS S/A,
julgou procedente o pedido inicial para condenar a Apelante ao ressarcimento do valor de
R$11.715,53 (onze mil setecentos e quinze reais e cinquenta e três centavos), referente aos danos materiais causados.

Em síntese, sustenta a Apelante
que não há provas de falha no serviço prestado que justifiquem a condenação, pois os laudos apresentados pela seguradora são inconclusivos, unilaterais e foram elaborados por profissionais sem a qualificação técnica adequada.

Ainda, aduz que nenhum dos registros históricos da concessionária apontou qualquer distúrbio, oscilação, intervenção ou interrupção no sistema elétrico que pudesse gerar a variação de tensão alegada pela autora, afastando o nexo causal imprescindível para deferimento de qualquer solicitação de ressarcimento.

Por fim, destaca que o dano pode ter ocorrido por culpa exclusiva do usuário, devido a deficiências nas instalações internas do imóvel segurado, não se podendo, assim, responsabilizá-la.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença, com a consequente improcedência da demanda.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID. 225165202).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos

proposta por
HDI SEGUROS S/A
,
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A
HDI SEGUROS S/A
, ora Apelada, sustentou que, no dia 20/04/2020,
houve problema no fornecimento de energia decorrente de falhas/oscilações na distribuição de energia elétrica, causando danos no equipamento
“Inversor Danfoss”
da empresa segurada.

Assim, asseverou ser a ENERGISA responsável pelo sinistro, pugnando pela sua condenação ao pagamento da importância de
R$ R$11.715,53 (onze mil setecentos e quinze reais e cinquenta e três centavos)
a título de ressarcimento da indenização securitária já paga pela seguradora.

A Magistrada de origem julgou procedente o pedido inicial, assim fundamentando a sua decisão:

“(...)
Passo, então, a decidir a causa.

Alega a requerente que formalizou contrato de seguro e que houve oscilações de energia na rede fornecida pela requerida, o que ocasionou na danificação de aparelhos elétricos do segurado.

Com efeito,
restaram comprovados nos autos os danos foram decorrentes de problemas elétricos, conforme se vê da prova documental acostada à inicial, em especial a regulação de sinistro da empresa de perícias e laudos técnicos.

A seguradora demonstrou, ainda, sua legitimidade ativa e interesse de agir para a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos daquele.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, §6o da Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária sustenta, contudo, que não há nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e o sinistro ocorrido, alegando ocorrência de força maior.

No entanto,
a concessionária não provou excludente de responsabilidade, impondo-se em consequência, a sua condenação em repará-los, a teor do art. 37, §6o da CF.

Não houve qualquer iniciativa da requerida no sentido de demonstrar que os serviços de energia elétrica foram regularmente prestados no dia questionado, ônus que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim,
comprovado os danos e o nexo causal, a concessionária é obrigada a ressarcir a seguradora os valores pagos ao segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 188 do STF.

(...)Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na presente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por HDI Seguros S/A em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e
condeno a requerida ao pagamento de R$ 11.715,53
(onze mil setecentos e quinze reais e cinquenta e três centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. (...)”
(ID. 225165197) (g. n.)

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora se sub-rogado nos direitos da segurada quando efetuou o pagamento da indenização securitária,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020) (g. n.)

No que tange ao nexo causal, a Apelante
assevera que os laudos apresentados de forma unilateral
são inconclusivos e realizados por profissionais não qualificados, sendo insuficientes para fundamentar a procedência do pleito, pois não obedecem à regra de competência estabelecida pelo Decreto Federal n.o 90.922/85 c/c Decisão Normativa n.o 70 do Conselho Federal de Engenharia, a qual designa as atividades de elaboração de laudo ou parecer técnico aos profissionais de engenharia.

Alega ainda que
a avaria a equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica, como condições climáticas adversas, queda de árvores, desabamentos, entre outros.

É cediço que a responsabilidade da concessionária de energia por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Contudo,
pela leitura atenta dos autos, concluo que
não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se, pelas leituras dos laudos anexados à inicial, por meio dos quais se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que foram elaborados de forma superficial e genérica, não trazendo a qualificação técnica do profissional responsável pela análise do equipamento defeituoso.

Desse modo, os documentos mencionados não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica.

Ademais, a prova pericial seria impossível de ser produzida neste momento, visto que o equipamento foi reparado ou descartado.

Destarte, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso seja de natureza objetiva, eis que o l
audo técnico, por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. (...)
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência. (TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória.
A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico
. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) (g. n.)

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença vergastada e,
julgar improcedente os pedidos iniciais
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Atento aos dispostos nos parágrafos 2o e 11o, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial, nos termos arbitrados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024